Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem (i) em saber se há supressão de instância quanto à tese de prejudicialidade externa; (ii) em saber se o agravo de instrumento atende integralmente a dialeticidade recursal e (iii) em saber a obrigação é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe a necessidade de impugnação específica, isto é, a demonstração da linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. Os fundamentos para a reforma referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
6. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. A exigibilidade da obrigação não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe a necessidade de impugnação específica, isto é, a demonstração da linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. Os fundamentos para a reforma referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. 3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. A exigibilidade da obrigação não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.
Jurisprudência relevante citada: n/a.